Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-20.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004676-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), NELES ANTONIA DA SILVA - CPF: 459.496.701-91 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (AGRAVADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve execução fundada em contrato de honorários advocatícios, cujo pagamento estava condicionado ao êxito da ação judicial patrocinada.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado entre as partes constitui título executivo líquido e exigível, mesmo sem o implemento da condição de êxito; e (ii) verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à agravante.

III. Razões de decidir

3. A ausência de êxito na demanda contratada, conforme cláusula expressa do contrato, descaracteriza a liquidez e exigibilidade do crédito, inviabilizando sua cobrança pela via executiva.
4. A cláusula que prevê pagamento integral por rescisão unilateral não é autônoma, estando subordinada à condição suspensiva não implementada.
5. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de matéria de direito que prescinde de dilação probatória.
6. Demonstrada a hipossuficiência da agravante por documentos e ausência de impugnação pelo agravado, é devida a concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Extinção da execução por ausência de título líquido e exigível. Concessão da justiça gratuita.
Tese de julgamento: "1. O contrato de honorários advocatícios condicionado ao êxito da demanda não constitui título executivo líquido e exigível quando ausente resultado favorável. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para demonstrar a iliquidez do título. 3. A justiça gratuita deve ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica e ausente impugnação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 783, 803, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív nº 1021527-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neles Antônia da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1029698-59.2022.8.11.0041, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve o prosseguimento da execução movida por Bruno Cessar de Souza Hungria, que visa o recebimento de honorários advocatícios no valor de R$ 606.060,00.

A agravante defende a extinção da execução, por ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do título, uma vez que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes condicionava o pagamento dos honorários ao êxito da demanda.

Argumenta, ainda, que na ação de reconhecimento e extinção de união estável, para a qual o agravado foi contratado a atuar, não houve decisão favorável nem recebimento de valores, o que torna indevida a cobrança dos honorários no valor de R$ 606.060,00.

Afirma que está desempregada, sobrevivendo de diárias eventuais como empregada doméstica, e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por fim, alega a existência de risco de dano grave e de difícil reparação diante da possibilidade de constrição indevida de seus bens, em especial valores de natureza alimentar que estariam sendo bloqueados.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e reconhecer a inexigibilidade do título, com a consequente extinção da execução.

Subsidiariamente, pugnou pela intimação do exequente/agravado para comprovar a liquidez do valor cobrado, sob pena de extinção da execução por ausência de título válido, além da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, isentando a agravante do pagamento das custas e despesas recursais.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 269447775).

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões (id. 275467860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão devolvida à apreciação se concentra em dois aspectos principais: (i) a alegação de inexigibilidade do título executivo, por ausência de implementação da condição prevista contratualmente (êxito na ação de reconhecimento e dissolução de união estável); e (ii) o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela agravante.

Com relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, observa-se que a agravante demonstrou, por meio de declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e comprovantes de sua condição socioeconômica, que se encontra desempregada e atua como diarista, sem vínculo formal ou renda fixa.

Ressalte-se que o agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, deixando de trazer qualquer elemento apto a infirmar as alegações da agravante quanto à sua condição de hipossuficiência.

Nesse contexto, mostra-se cabível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, com base na presunção relativa decorrente da declaração firmada pela parte interessada.

O segundo ponto diz respeito à alegada falta de liquidez do título que lastreia a execução. No caso em análise, a execução tem por base contrato de honorários advocatícios no qual se estabeleceu, expressamente, que o pagamento da verba estaria condicionado ao êxito da ação judicial patrocinada.

Nos termos da cláusula 3ª do referido contrato, os honorários seriam devidos no percentual de 30% sobre o valor da condenação ou sobre o montante que a contratante viesse a receber, acrescidos de cinco salários-mínimos relativos ao pedido de alimentos.

No entanto, conforme demonstrado pela agravante, e reconhecido pelo próprio agravado na inicial da execução a ação judicial foi extinta por desistência da própria contratante, não havendo, portanto, qualquer resultado favorável ou proveito econômico auferido.

Além disso, a sentença da ação originária (Processo nº 1015459-50.2022.8.11.0041 – id 91785052 – execução) homologou a desistência da ação antes da formação da relação processual.

Embora o contrato contenha cláusula prevendo o pagamento integral dos honorários em caso de rescisão imotivada, tal estipulação não tem o condão de converter o instrumento em título executivo, diante da ausência de liquidez. Isso porque a própria cláusula 3ª condiciona o pagamento ao êxito da demanda, circunstância que não se verificou.

Segundo consta dos autos da execução, o exequente sustenta ter prestado serviços advocatícios à executada, como a elaboração e o protocolo da petição inicial da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, além de participação em audiência de conciliação. Alega, ainda, que a parte revogou o mandato sem comunicação prévia, nomeando outro advogado, que, por sua vez, requereu a desistência da ação. Tais alegações, no entanto, não afastam o fato de que o contrato firmado entre as partes estabeleceu expressamente que os honorários seriam devidos apenas em caso de êxito da demanda.

Nesse contexto, a revogação do mandato antes do cumprimento da condição contratual e da conclusão da prestação dos serviços inviabiliza a exigibilidade do crédito, tal como apresentado na via executiva, diante da ausência de liquidez do título.

Nesse sentido, é firme o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021527-16.2022 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei).

No que tange à via eleita, a exceção de pré-executividade revela-se adequada para o controle da existência dos pressupostos de validade do título executivo, sobretudo quando a matéria arguida, como no presente caso, envolve questão de direito estrito, de ordem pública, e prescinde de dilação probatória.

Em vista de tudo que foi exposto, conclui-se que a execução ajuizada carece dos requisitos exigidos pelo art. 783 do CPC, uma vez que o contrato apresentado não comprova a existência de obrigação líquida e exigível — requisito indispensável à propositura da execução.

De outro lado, o pedido subsidiário formulado pela agravante, consistente na intimação do exequente para comprovar a liquidez do crédito, revela-se desnecessário.

Isso porque a análise do próprio contrato de honorários evidencia, de forma suficiente, a inexistência de liquidez, diante da ausência de implemento da condição suspensiva expressamente pactuada. Ademais, o exequente não apresentou contrarrazões ao presente agravo.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como para extinguir a ação de execução.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025